Tribunal: STF
Processo: RE 186594
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA: TAXA DE JUROS REAIS - LIMITE FIXADO EM 12% A.A. (CF, ART. 192,
$ 3º) - NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA - IMPOSSIBILIDADE DE
SUA APLICAÇÃO IMEDIATA - NECESSIDADE DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR
EXIGIDA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL - APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO
ANTERIOR À CF/88 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
        A regra inscrita no art. 192, $ 3º, da Carta Política - norma
constitucional de eficácia limitada - constitui preceito de integração
que reclama, em caráter necessário, para efeito de sua plena
incidência, a mediação legislativa concretizadora do comando nela
positivado.
        Ausente a lei complemente reclamada pela Constituição, não se
revela possível a aplicação imediata da taxa de juros reais de 12% a.a.
prevista no art. 192, $ 3º, do texto constitucional.